Tribunal: CARF
Processo: 16327.001466/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001466/2009-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2003 a 28/02/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente efeitos integrativos, para
conhecer em parte do recurso voluntário, à exceção das alegações quanto à improcedência do
lançamento no que diz respeito às verbas pagas a título de previdência complementar.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001466/2009-26
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001466/2009-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do
Acórdão no 2202-004.175 (fls. 229/246), modificado pelo Acórdão no 2202-005.054 (fls.
260/272).
O Despacho de Admissibilidade de fls. 333/337 consta com o seguinte teor:
“Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/8/19 – terça-feira (Termo De Ciência
Por Abertura De Mensagem efl. 281), apresentando os Embargos de Declaração,
tempestivamente, em 26/8/19 (Termo de Solicitação de Juntada efl. 283), alegando a
existência de:
a) Omissão quanto à alegação de não incidência da contribuição ao FNDE sobre valores
pagos a título de plano de previdência privada complementar;
e
b) Contradição acerca do resultado de julgamento.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Dos vícios alegados
a) Omissão quanto à alegação de não incidência da contribuição ao FNDE sobre
valores pagos a título de plano de previdência privada complementar
A embargante alega que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a alegação
trazida em seu recurso voluntário quanto “a impossibilidade de valores pagos a título de
‘Previdência Complementar Luvas’ integrarem a base de cálculo das Contribuições ao
FNDE, na medida em que valores pagos a título de plano de previdência privada
complementar não integram o salário-de-contribuição, à luz do artigo 202, § 2o, da
Constituição Federal/88, da Lei Complementar n' 109/01 e do art. 28, § 9', item ‘p’, da
Lei n' 8.212/91”, caracterizando-se assim a omissão no julgado.
Verifica-se que, nos termos do voto vencedor, integrado pelo Acórdão de Embargos no
2202-005.054, que o lançamento fiscal sob exame (de contribuições ao FNDE) trata de
verbas pagas a título de “abono de permanência” e “luvas”, utilizando-se, inclusive, das
mesmas bases de cálculo da NFLD n.o 37.043.5966 – processo administrativo n.o
35464.000583/2007-81 (lançamento de contribuições previdenciárias e INCRA;
definitivamente julgado na esfera administrativa), verbis:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001466/2009-26

2. Da análise da documentação descrita no item 1 anterior, constatou-se que a empresa
remunerou, sob o título "Abono de permanência" e posteriormente "Luvas", segurados
da Previdência Social.
3. Não foram apresentados à fiscalização, apesar de formalmente solicitados mediante
TIAD de 20/09/2006, documentos que demonstrassem os critérios utilizados pela
empresa para remunerar os segurados empregados, conforme descrito no item 2 supra.
Porém, foi informado verbalmente à fiscalização pelo Senhor Marco Antonio de
Almeida, Gerente Geral de Assuntos Fiscais da empresa, a política de pagamento do
Abono de Permanência / Luvas, como segue:
a) Para determinadas contratações de segurados que ocupem cargos elevados na
estrutura administrativa da empresa, são oferecidos benefícios extra-salariais para
concretizar as contratações;
b) A concessão do Abono de Permanência / Luvas faz parte desses benefícios;
c) Conforme o cargo a ser ocupado pelo segurado, determinado valor, em moeda
corrente, é colocado à sua disposição;
d) Esse valor é pago através de aportes de capital, em nome do segurado, em uma das
seguintes empresas:
d.l) Santander Seguradora S/A CNPJ 87.376.109/000106;
d.2) Icatu Hartford Seguros S/A CNPJ 42.283.770/000139.
(...)
Não obstante, há que se notar que a autuação versada nos presentes autos, o DEBCAD
no 37.265.780-0, trata de previdência complementar/luvas – ver efls. 06 e ss.
E, ainda que se que considere que a interessada não tenha impugnado a incidência da
contribuição ao FNDE sobre as verbas de previdência complementar, somente sobre as
luvas, na medida em que tal feito tenha ocorrido em sede de recurso voluntário deve ser
o tema abordado, ainda que, eventualmente, o Colegiado decida pelo não conhecimento
de tais razões por preclusas.
Assim, constando no recurso voluntário item específico quanto à improcedência do
lançamento no que diz respeito verbas pagas a título de previdência complementar (item
II.1.3 - efls. 180 e ss) o qual não restou analisado pelos Acórdãos embargados,
considera-se omissa a análise de tal matéria pela turma.
b) Contradição acerca do resultado de julgamento
A embargante alega também a existência de contradição quanto ao resultado do
julgamento, nos seguintes termos:
13. Esta C. Turma entendeu por acolher a alegação de decadência arguida pela ora
Embargante por unanimidade de votos e no mérito, por voto de qualidade deu
“provimento parcial ao recurso para determinar que o recálculo da multa aplicada seja
realizado nos termos da Portaria PGFN/RFB no 14/2009, vencidos os conselheiros
Martin da Silva Gesto (relator), Júnia Roberta Gouveia Sampaio e Dilson Jatahy
Fonseca Neto, que deram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Rody Adriane da Silva Dias.”
14. Com o acolhimento dos Embargos de Declaração da PGFN, retificou-se o voto
vencedor e a ementa, substituindo-se o trecho da Ementa original relativo à matéri
hiring bônus da seguinte forma:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001466/2009-26

Ementa Original substituída:
LUVAS. BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. HIRING BONUS.
Não integra o conceito de salário-de-contribuição os valores pagos à título de bônus de
contratação (também denominado de “luvas” ou “hiring bonus”) quando não restar
demonstrado que foram pagos em decorrência da prestação de serviço.
Nova Ementa:
“SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ABONO DE
PERMANÊNCIA. “LUVAS”.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
independentemente da denominação dada pelo contribuinte.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.”
15. Tal retificação se deu, diante do entendimento proferido pelo Relator do v. Acórdão
dos Embargos de Declaração da PGFN (v. Acórdão de no 2202-005.054), que assim
declarou: [grifos da embargante]
1. Hiring bonus.
A Embargante aduz que o colegiado adentrou na questão acerca da retroatividade
benigna da multa e o provimento foi parcial apenas nesse aspecto e que, portanto,
poderia ser concluído, por decorrência lógica, que foi mantido o crédito tributário.
Assim, partindo-se desta prevista, entendeu a Embargante que se mostra incompleto o
voto vencedor proferido pela conselheira Rosy Adriane da Silva Dias, pois analisou
apenas a aplicação da penalidade, não trazendo as razões que fundamentam a exigência
do crédito tributário objeto dos autos, ponto em que também restou vencedora e foi
designada como redatora.
De fato, o voto vencedor encontra-se incompleto, haja vista que não constou a
fundamentação pela qual o colegiado compreendeu, por voto de qualidade, em manter a
tributação sobre os valores de hiring bonus (luvas). O erro foi inclusive mantido na
ementa do julgado, que não foi alterado pela redatora designada, mantendo-se, em
relação ao hiring bonus, a ementa deste Relator, cujo voto foi vencido quanto tal
matéria.
Quanto da abertura da divergência, a fundamentação da Conselheira Rosy para manter o
lançamento quanto ao hiring bonus foi exatamente a mesma proferida pela DRJ de
origem. Em razão disso, o deve ser incluído no voto vencedor os fundamentos adotados
pela DRJ, razão pela qual os reproduzo a seguir:
16. No entanto, ao revés do consignado no v. Acórdão de n" 2202-005.054, não é
possível concluir por decorrência lógica que o crédito tributário foi mantido, sobretudo
quando consta do decisum do v. Acórdão Embargado o provimento parcial ao recurso
para determinar que o recálculo da multa aplicada seja realizado nos termos da Portaria
PGFN/RFB n" 14/ 2009.
Da leitura atenta dos Acórdãos no 2202-004.715 e no 2202-005.054, verifica-se que não
assiste razão à embargante.
No julgamento do recurso voluntário ficou consignado que o provimento foi parcial (no
mérito) apenas para o recálculo da multa aplicada, ou seja, se havia possibilidade de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001466/2009-26

recálculo da multa (acessório), por óbvio, o principal (lançamento de contribuição ao
FNDE) teria sido mantido.
Ademais, consta expressamente no voto do conselheiro relator (vencido), ao concluir
pela improcedência da autuação sobre “Pagamento de luvas/hiring bônus” tal condição
(efl. 241):
Sendo vencido quanto ao mérito do recurso, passo a análise das demais questões
suscitadas.
Portanto, não há contradição no Acórdão de Embargos em relação ao resultado de
julgamento pelo não provimento do recurso voluntário quanto ao mérito do lançamento
(incidência de contribuições ao FNDE sobre “Pagamento de luvas/hiring bônus”).
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, em relação ao item “a) Omissão quanto à alegação de não
incidência da contribuição ao FNDE sobre valores pagos a título de plano de
previdência privada complementar”, mediante a prolação de novo acórdão.
Encaminhe-se ao Relator, Conselheiro Martin da Silva Gesto, para inclusão em pauta de
julgamento.”
Diante do acolhimento parcial dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Conforme despacho de admissibilidade, foi constando no recurso voluntário item
específico quanto à improcedência do lançamento no que diz respeito verbas pagas a título de
previdência complementar (item II.1.3 - fls. 180 e ss.) o qual não restou analisado pelos acórdãos
embargados, considerando-se omissa a análise de tal matéria pela turma.
Contudo, embora autuação versada nos presentes autos, o DEBCAD no
37.265.780-0, trata de previdência complementar/luvas (fls. 06 e ss.), não houve impugnação por
parte da contribuinte em impugnação.
Portanto, verifica-se que a contribuinte não impugnou a incidência da
contribuição ao FNDE sobre as verbas de previdência complementar, tendo apresentado
impugnação somente sobre as luvas.
Assim, entendo que as alegações quanto à improcedência do lançamento no que
diz respeito verbas pagas a título de previdência complementar do recurso voluntário destoam
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001466/2009-26

daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual não podem ser conhecidas, por preclusão.
Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tal ponto.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte em recurso
voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, o recurso voluntário não poderia ser conhecido em relação as
alegações quanto à improcedência do lançamento no que diz respeito às verbas pagas a título de
previdência complementar.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuir-lhes
efeitos infringentes, somente efeitos integrativos, para conhecer em parte do recurso voluntário, à
exceção das alegações quanto à improcedência do lançamento no que diz respeito às verbas
pagas a título de previdência complementar.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital